Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo.
2. O pedido recursal se limita à exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado deve ser reduzido em razão da condição econômica do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração penal, inclusive danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia.
5. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983), sendo desnecessária prova específica da extensão do prejuízo.
6. Como se trata da fixação de um valor mínimo, ficando em aberto a discussão sobre a extensão do dano no Juízo cível, em razão da parca situação econômica do condenado, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora estabelecidos pela r. sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A indenização por danos morais é cabível na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia. 2. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido e prescinde de instrução probatória específica. 3. O valor de 1 salário-mínimo fixado como reparação mínima mostra-se desproporcional diante da conduta e do contexto dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13o; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983. TJDFT, Acórdão 1992290, 0723173-19.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.04.2025, DJe 07.05.2025.